Tribunal: TJDFT
Processo: 0763627-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE BEM DEBILITADA (RETINOPATIA DIABÉTICA GRAVE). REDUÇÃO IMPORTANTE DA ACUIDADE VISUAL. COMPROVADA INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EXTREMA EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”).
II. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II).
III. Nesse contexto, certo é que o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
IV. No caso concreto, evidenciada a extrema excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) hipossuficiência financeira da recorrida; (b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (paciente portadora de diabetes mellitus, hipertensão arterial de longa data. Evoluiu com nefropatia diabética e evolução para insuficiência estágio V, com início de hemodiálise em 22.7.2019 permanecendo até os dias atuais [...] – relatório de ID. 34546734/34546735); (d) paciente apresenta também retinopatia diabética grave com redução importante da acuidade visual dificultando sua locomoção [...] – relatório de ID. 34546744; (e) consequente inviabilidade de utilização de transporte público, tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
V. Por fim, como bem salientado no parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] a concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, em casos tais o Poder Judiciário, uma vez provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 e 203 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde e a assistência social, bem como impõe ao Estado o dever fundamental da prestação de assistência à saúde da população.[...].
VI. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles de fornecimento do tratamento de hemodiálise do requerente, até mesmo para permitir melhor programação e ajuste do setor de transporte responsável por esse serviço.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para tão somente determinar que o fornecimento do transporte para as sessões de hemodiálise se dê nos moldes do “item VI” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 95, arts. 46 e 55).